Tribunal: TJPA
Processo: 0808587-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808587-79.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIAN WESLEY COELHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, § 2º, INCISO II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, os quais se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência policial e nas declarações das testemunhas que somados ao comportamento do paciente durante o cometimento do crime, conforme descrito no auto flagrancial, e que são aptos a indicar uma conduta voltada à prática delituosa e são elementos que se afiguram como suficientes, o que impõe a aplicação de medida mais grave como a custódia cautelar. 2. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos sete dias do mês de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
ADRIAN WESLEY COELHO DOS SANTOS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em 04/05/2021, por supostamente ter praticado o crime de roubo na forma tentada.

Alegou o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, bem como a presença de
condições pessoais favoráveis
para a concessão do pleito.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei de analisar a liminar pleiteada após as informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 6306921, o Juízo coator apresentou as informações, aduzindo que,
in verbis:

“
- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Narra a denúncia, que, no dia 03/05/2021, por volta das 21:00hrs, neste Município (local apontado nos fólios), os DENUNCIADOS, em unidade de desígnios e esforços entre si e com um terceiro elemento ainda não identificado, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, da vítima ROSIELSON GONÇALVES FERREIRA. Segundo se apurou no bojo do Procedimento Policial anexo, na data e horário dos fatos, a Vítima (que é Policial Militar e se encontrava de folga no dia dos fatos) estava de saída de um estabelecimento comercial denominado “Zilmara Floricultura e Presentes”, oportunidade em que foi surpreendida pelos Denunciados e por um terceiro elemento ainda não identificado, os quais chegaram ao local em uma motocicleta Titan de cor preta e, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto. De pronto, a Vítima entregou a motocicleta aos Denunciados, sendo que o denunciado YONAB chegou a montar no veículo para se evadir do local, porém, ao perceberem que aquela se encontrava armada, por ser Policial Militar, passaram a ameaçá-la de morte, com os seguintes termos: “atira nele, atira nele, ele está armado!!!” (textuais). Assim, em perfeita situação de legítima defesa, o ofendido passou a disparar em face dos Denunciados, sendo que o denunciado YONAB acabou sendo atingindo na região das nádegas, porém, mesmo assim, ambos os criminosos conseguiram empreender fuga do local correndo, tomando rumo do bairro da Colinas. Após tomar conhecimento dos fatos, uma Guarnição da Polícia Militar conseguiu capturar o Denunciado YONAB, haja vista que o identificou em uma determinada motocicleta, apresentando as mesmas características repassadas pelo Ofendido, quando era levado até o hospital para receber os primeiros socorros em razão do ferimento sofrido com o disparo de arma de fogo o qual fora atingido. Ademais, ainda na madrugada do dia 04/05/2021, a guarnição da Polícia Militar logrou êxito em identificar a residência onde o denunciado ADRIAN encontrava-se escondido, sendo que, após autorização de entrada, foi possível proceder com a prisão em flagrante do mesmo, além de ter sido encontrado no local, 04 (quatro) munições de arma de fogo, um revolver calibre .38, com numeração raspada o qual fora utilizado na prática do crime em tela. As testemunhas inquiridas pela Autoridade Policial corroboraram com os fatos narrados na presente Denúncia que ora se apresenta ao Poder Judiciário. Ao final do Encarte inquisitorial, consta o Relatório da Autoridade Policial, onde, de forma circunstanciada, procedeu o Senhor Delegado de Polícia Civil ao indiciamento formal dos ora denunciados.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente encontra-se PRESO desde o dia 04 de maio de 2021. Conforme delineado na sentença ID nº 26349751, verificada a existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria os quais se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência policial e nas declarações das testemunhas que somados ao comportamento do paciente durante o cometimento do crime, conforme descrito no auto flagrancial, são aptos a indicar uma conduta voltada à prática delituosa e são elementos que se afiguram como suficientes, por ora, para recomendar a custódia cautelar do paciente, a qual tem por fito, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme dicção do art. 312 do CPP, uma vez que a liberdade do paciente representa uma ameaça concreta à tranquilidade do meio social. Sendo assim, por essas razões é que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente não responde pelo cometimento de outros crimes. Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA

CONSTRITIVA: Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo

segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração,

principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pandêmico. - INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO: O processo encontra-se em Secretaria aguardando realização de audiência, a qual está designada para o dia 15 de outubro de 2021.
”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, os quais se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência policial e nas declarações das testemunhas que somados ao comportamento do paciente durante o cometimento do crime, conforme descrito no auto flagrancial, e que são aptos a indicar uma conduta voltada à prática delituosa e são elementos que se afiguram como suficientes, o que impõe a aplicação de medida mais grave como a custódia cautelar.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/10/2021